Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722821-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: YURI HIAGO DE CARVALHO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WELLINGTON SANTANA SILVA em favor de YURI HIAGO DE CARVALHO MACHADO, visando a revogação da prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator